Tribunal: TJDFT
Processo: 0739467-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739467-36.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: OSCALINA OLIMPIA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO OSCALINA OLIMPIA DA SILVA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS interpuseram agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 205052410, autos originários), integrada pela r. decisão dos embargos de declaração (id. 208828200, autos originários), no cumprimento individual de sentença coletiva movida contra o DISTRITO FEDERAL, in verbis: “Observa-se que houve julgamento do RE 1.491.414 pelo c. STF, o qual declarou a constitucionalidade da Lei 6.618/2020. Desse modo, considerando que já consta Precatório expedido nos autos e autuado junto à COORPRE desde outubro de 2023, e que o Acórdão do c. STF está pendente de trânsito em julgado, havendo, portanto, a possibilidade de modulação dos seus efeitos, determino que se aguarde o trânsito em julgado do RE 1.491.414, para apreciação do pedido da parte credora. Após o trânsito em julgado, tornem-me os autos conclusos. Intimem-se.” “Cuida-se de embargos de declaração opostos por OSCALINA OLIMPIA DA SILVA contra a Decisão Id 205052410, no qual afirma não ter sido observadas as teses alegadas. Certidão Id 206495277 atesta a tempestividade do recurso. É a exposição. DECIDO. Destaque-se, de início, que em virtude de não ser o caso do disposto no §2o do artigo 1.023 do CPC, deixa-se de intimar a parte adversa para contrarrazões. O art. 1.022 do CPC contempla em seu bojo as hipóteses nas quais o recurso manejado é cabível. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. (...) Pois bem. A insurgência demonstrada nos embargos em apreço se refere unicamente à conclusão adotada, sendo certo que a via dos aclaratórios não se mostra apta a promover a retificação do julgado ou a alteração da tese jurídica para a que mais se amolda à que o embargante decidiu encampar. Nesse ponto, malgrada a manifestação do embargante do efeito vinculante das Decisões do STF, é evidente a ocorrência de dano ao Erário no caso de expedição da RPV, com posterior modulação dos efeitos da Decisão ainda não transitada em julgado do STF. Dessarte, em observância ao dever geral de cautela exigido do juiz, impõe-se a manutenção da Decisão embargada. No que tange à ausência de análise pormenorizada de todas as teses ventiladas, a Corte da Cidadania instituiu importante precedente que afirma que o julgador não se encontra compelido a enfrentar todas as questões afirmadas pelas partes, sobretudo, quando considerar que sua manifestação já se encontra suficientemente fundamentada e os argumentos suscitados não são capazes de enfraquecer a conclusão externada (EDcl no MS 21.315-DF). No caso dos autos, as questões a que o embargante se insurge foram objeto de ponderação pelo Juízo, não havendo que se falar na caracterização do mencionado vício. Nesse contexto, a questão apresentada por meio dos embargos não tem o condão de infirmar a solução encontrada. Ademais, destaque-se que a irresignação das partes deve ser objeto da via recursal própria. Diante desse cenário, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho a Decisão tal qual lançada.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Não há, no cumprimento de sentença originário, o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado-executado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 19 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora